Tribunal: TJSP
Processo: 2247259-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Imissão de posse – Deferimento da tutela de urgência – Artigo 300 do CPC/15 – Análise subjetiva dos elementos que possam ensejar a concessão da tutela – Necessidade de se aguardar o contraditório e a instrução nos autos de origem – Ação ajuizada pelos Agravante em que foi concedida tutela de urgência para suspender os efeitos da alienação do imóvel, objeto da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Imissão de posse – Deferimento da tutela de urgência – Artigo 300 do CPC/15 – Análise subjetiva dos elementos que possam ensejar a concessão da tutela – Necessidade de se aguardar o contraditório e a instrução nos autos de origem – Ação ajuizada pelos Agravante em que foi concedida tutela de urgência para suspender os efeitos da alienação do imóvel, objeto da controvérsia nesta ação – Ausência de verossimilhança das alegações iniciais, por ora, a justificar a concessão liminar de imissão de posse – Decisão reformada – Recurso provido.